Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749344-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: JOSMANE CLAUDINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS, representada por sua procuradora IMOBILIÁRIA J. LUCAS LTDA., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 0726073-38.2024.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor de JOSMANE CLAUDINO SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 216478563 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, e declinou da competência em favor da Circunscrição de Águas Claras/DF, lugar de situação do imóvel, com fundamento no artigo 63, § 5o do CPC. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que o foro eleito não é aleatório, haja vista que a imobiliária responsável pela administração do imóvel locado possui sede em Taguatinga/DF, justificando a eleição deste foro como adequado para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do contrato. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, para reformar o r. decisum, com o reconhecimento da competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para processar e julgar a ação originária. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66420741, determinou a intimação da agravante, na pessoa do advogado subscritor do recurso, a fim de regularizar a sua representação processual, em razão da não juntada dos respectivos atos constitutivos da pessoa jurídica, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, na forma dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 1007, ambos do Código de Processo Civil. No petitório de ID 66643918, o patrono da agravante informou apenas o encerramento do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre a empresa agravante e o Dr. Dilan Aguiar Pontes, juntando o substabelecimento sem reserva de poderes e o Termo de Distrato do Contrato de Prestação de Serviços (ID 66643926). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Não obstante a agravante tenha apresentado instrumento de mandato particular (ID 66381595), não se divisa a juntada dos respectivos atos constitutivos da pessoa jurídica nos presentes autos e no processo originário, a fim de que se possa verificar a regularidade da outorga de poderes pela representante legal da empresa ao causídico constituído. De acordo com o artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica é representada em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Logo, a juntada dos referidos atos mostra-se imprescindível para aferir a regularidade da representação processual da recorrente. Ainda, nos termos do artigo 76 do diploma processual, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O § 2o, inciso I, do mesmo dispositivo determina que, descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. No caso em exame, intimada a regularizar a sua representação processual (ID 66420741), a agravante não juntou os respectivos atos constitutivos da pessoa jurídica, necessário para comprovação de que a Sra. Inez Ozelame é representante da Imobiliária J. Lucas Ltda. Desse modo, tendo em vista que o vício não fora sanado no prazo assinalado, mostra-se de rigor o não conhecimento do recurso interposto pela agravante. Dessa forma, não tendo sido promovida a regularização da representação processual, mostra-se caracterizada a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, sem o qual o recurso não poderá ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 76, § 2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 16:50:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora